Tribunal: TJSP
Processo: 2279502-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu em parte a tutela provisória para reduzir o índice de reajuste por faixa etária de 88,11% para 45,2%. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por mudança de

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu em parte a tutela provisória para reduzir o índice de reajuste por faixa etária de 88,11% para 45,2%. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por mudança de faixa etária. Possibilidade no caso concreto. Tese firmada no recurso especial no 1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos chamados recursos repetitivos. Requisitos: previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Hipótese dos autos. Contrato novo, firmado após 2004, devendo ser cumpridas as regras constantes na RN no 63/2003 da ANS. Contudo, abusividade do percentual utilizado para reajuste do presente caso. Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Beneficiário que foi submetido a desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, mormente em uma economia com inflação estabilizada.

Ademais, ainda que aferida a legalidade do índice aplicado em eventual liquidação de sentença caso seja julgada procedente a ação, por ora, deve ser reconhecida a abusividade do reajuste, por não haver qualquer base atuarial idônea para justificar o aumento na ordem de 88,11%, infringindo-se o direito básico de informação adequada e clara ao consumidor, nos termos do artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC.

Decisão mantida. Recurso desprovido.